Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL "MORAR BEM". FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO PELA CANDIDATA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONVENIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA CODHAB/DF. SENTENÇA MANTIDA.
I. A habilitação em programa habitacional gera expectativa de direito que só passa à qualificação jurídica de direito adquirido após o preenchimento dos requisitos legais e contratuais.
II. A gestora do programa habitacional não incorre em nenhuma ilegalidade na hipótese em que a candidata não é contemplada porque não obteve o financiamento imobiliário indispensável à aquisição subsidiada do imóvel.
III. O direito social à moradia não pode servir de escudo para pretensão desprovida de fundamento legal.
IV. Recurso conhecido e desprovido.